Tribunal: TJSP
Processo: 2268434-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS – LEI ESTADUAL No 13.918/09 – REJEIÇÃO LIMINAR – PRETENSÃO AO CONHECIMENTO E EXAME DO REFERIDO INCIDENTE PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. É inadmissível a apresentação de duas exceções de pré-executividade, durante a tramitação do processo de execução, sob fundamentos diversos,

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS – LEI ESTADUAL No 13.918/09 – REJEIÇÃO LIMINAR – PRETENSÃO AO CONHECIMENTO E EXAME DO REFERIDO INCIDENTE PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. É inadmissível a apresentação de duas exceções de pré-executividade, durante a tramitação do processo de execução, sob fundamentos diversos, ainda que as matérias arguidas sejam consideradas de ordem pública. 2. Preclusão consumativa, caracterizada. 3. É defeso à parte interessada ou prejudicada o fracionamento do exercício do direito de defesa. 4. Aplicação, por analogia, do princípio da unicidade recursal. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Exceção de pré-executividade à execução fiscal, oferecida pela parte executada, não conhecida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido.